Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DECISÃO A apelante peticionou, ID 58236970, informando que, até a presente data, não conseguiu agendar a cirurgia determinada na decisão de ID 53355922. Reitera que o Hospital Santa Luzia informou que o médico, Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento, CRO/DF n. 6298, está com o seu cadastro inativo, o que vem obstando o cumprimento da liminar deferida. Verifica-se dos documentos acostados que, tanto a parte autora, quanto seu médico, vêm tentando a solução administrativa, embora sem êxito, não tendo sido sequer esclarecido o motivo de descredenciamento do profissional. O impasse se prolonga no tempo, sem manifestação da ré (ID 55454373), não se mostrando razoável que meras questões burocráticas violem o direito à saúde da autora, que necessita da cirurgia, com urgência. Ademais, vê-se que na Guia de Autorização da Cirurgia de ID 54781044 (p. 3/4), emitida pela ré, já consta o nome do profissional de livre escolha da parte (Dr. Frederico) que realizará a cirurgia, cabendo à seguradora, portanto, a adoção das medidas necessárias, junto ao hospital pertencente à sua rede credenciada, para o agendamento e realização do procedimento cirúrgico, independentemente de credenciamento do profissional. Assim, resolvida a questão do médico não credenciado à rede da seguradora, descabe postergar o cumprimento da ordem judicial, em razão do empecilho agora estabelecido com o hospital Santa Luzia (credenciado), sob pena de causar sofrimento maior ao que já vem sendo suportado pela autora, em evidente violação ao seu direito à saúde e à vida digna. Por tais razões, reconsidero, em parte, a decisão de ID 55643284, para determinar que a SUL AMÉRICA cumpra a decisão liminar de ID 53355922, no prazo de 48 horas, sob pena de imediata incidência da multa diária, majorada, nesta oportunidade, para R$ 2.000,00, ante os entraves narrados pela segurada. Sem prejuízo, manifeste-se a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fatos narrados na petição de ID 58236970. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora